Tribunal: TJSP
Processo: 3001649-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014.
Caso em tela teve trânsito em julgado em 28/06/2017, sendo iniciada a fase de cumprimento de sentença em 30/08/2017 – Assim, há situação jurídica consolidada no tempo, afastando a incidência do patamar para expedição de OPV trazido pela lei estadual 17.205/2019 – Julgados deste E. Tribunal, inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público.
Inexistência de ofensa à Separação dos Poderes – Inexistência de ingerência do Judiciário sobre o Executivo – Há respeito à legislação que define o teto para expedição para o OPV no caso em tela.
Não há que se invocar cláusula de reserva de Plenário – Não se está discutindo a inconstitucionalidade de legislação estadual, mas somente a aplicação de lei processual no tempo, de acordo com jurisprudência do E. STF.
Sobrestamento – Tema 792, do E. STF – Impossibilidade – Não há previsão de sobrestamento de processos afetados no julgamento do referido paradigma em sede de repercussão geral.
Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001649-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa;
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – LEI 17.205/19.
Pretensão da Fazenda de aplicação do art. 2o, da Lei Estadual 17.205/19, para aplicar o novo teto para expedição de OPV, que alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo para 440,214851 UFESPs – Alegação de aplicabilidade imediata da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – LEI 17.205/19.
Pretensão da Fazenda de aplicação do art. 2o, da Lei Estadual 17.205/19, para aplicar o novo teto para expedição de OPV, que alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo para 440,214851 UFESPs – Alegação de aplicabilidade imediata da mudança, tendo em vista se tratar de norma procedimental.
Decisão a quo que indeferiu tal pedido.
MÉRITO – Correto o indeferimento de aplicabilidade do novo teto para expedição de requisição de pequeno valor, trazido pela Lei Estadual 17.205/19 ao caso em tela.
Artigo 14, do CPC/15, que determina que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada – De modo a corroborar tal dispositivo, jurisprudência do E. STF determina que diante da superveniência de lei que reduza o valor das obrigações devidas pela Fazenda Pública, a condenação transitada em julgada com a fase de execução já iniciada configura situação jurídica já consolidada no tempo, excepcionando, portanto, a aplicação da novel legislação – RE 646313 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014.
Caso em tela teve trânsito em julgado em 28/06/2017, sendo iniciada a fase de cumprimento de sentença em 30/08/2017 – Assim, há situação jurídica consolidada no tempo, afastando a incidência do patamar para expedição de OPV trazido pela lei estadual 17.205/2019 – Julgados deste E. Tribunal, inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público.
Inexistência de ofensa à Separação dos Poderes – Inexistência de ingerência do Judiciário sobre o Executivo – Há respeito à legislação que define o teto para expedição para o OPV no caso em tela.
Não há que se invocar cláusula de reserva de Plenário – Não se está discutindo a inconstitucionalidade de legislação estadual, mas somente a aplicação de lei processual no tempo, de acordo com jurisprudência do E. STF.
Sobrestamento – Tema 792, do E. STF – Impossibilidade – Não há previsão de sobrestamento de processos afetados no julgamento do referido paradigma em sede de repercussão geral.
Decisão mantida. Recurso não provido.